Tribunal: TJES
Processo: 5000219-77.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-77.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ERALDO DA SILVA PIMENTEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTA BENEFICIÁRIA INDICADA EM TED. PEDIDO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA CONFIRMAR TITULARIDADE E JUNTAR EXTRATOS. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5000219-77.2022.8.08.0059

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: ERALDO DA SILVA PIMENTEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTA BENEFICIÁRIA INDICADA EM TED. PEDIDO EXPRESSO DE DILIGÊNCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA CONFIRMAR TITULARIDADE E JUNTAR EXTRATOS. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação proposta por consumidor visando a declaração de ausência de relação jurídica entre as partes, com a consequente anulação do contrato de empréstimo consignado e de seus efeitos jurídicos, bem como a condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que afirma serem indevidos, decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

2.
Sentença de procedência parcial que condenou o banco requerido ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais e, posteriormente, em decisão que julgou os embargos de declaração, afastou a devolução de valor recebido pelo autor.

3.
Recurso da instituição financeira alegando cerceamento de defesa, sustentando ausência de diligência para expedição de ofício ao Banco PAN a fim de confirmar a titularidade da conta beneficiária do crédito, o recebimento e a utilização dos valores, mediante apresentação dos extratos bancários do período da disponibilização (maio de 2021) em diante. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para a realização desta prova, bem como, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais. De forma alternativa, pleiteia: (i) a alteração da condenação em danos materiais da forma dobrada para simples; (ii) a redução do valor da indenização por danos morais; (iii) a compensação dos créditos eventualmente ainda existentes na conta do autor com o valor da condenação; e (iv) a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou, caso mantida a multa aplicada, sua redução e alteração da periodicidade fixada para “por ato/evento”.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de expedição de ofício à instituição financeira depositária (Banco PAN) para obtenção de informações e extratos da conta beneficiária do crédito, prova solicitada por ambas as partes, configura cerceamento de defesa e exige a anulação da sentença para complementação da instrução probatória.

III. DA PRELIMINAR

6.
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na comprovação de que o valor do empréstimo questionado, de R$ 9.770,11, foi efetivamente creditado na conta do autor e por ele utilizado. Ambas as partes, em diferentes momentos processuais, reconheceram a importância da prova documental a ser fornecida pelo Banco Pan, onde o valor teria sido depositado. A falta dessa diligência probatória, solicitada por ambos os litigantes, deixou uma lacuna crucial no conjunto probatório, que é a confirmação do recebimento e da movimentação do montante creditado.

7.
Conforme o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, a produção de provas é um direito fundamental das partes, e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar as diligências necessárias para o julgamento do mérito (CPC, art. 370). No presente caso, a ausência de manifestação do juízo em expedir o ofício ao Banco Pan, conforme pleiteado pelo réu na contestação e reiterado no recurso inominado, e solicitado pelo autor na audiência, constituiu um evidente cerceamento de defesa. A comprovação do crédito na conta do autor e sua posterior movimentação seria uma prova decisiva para validar a tese do réu sobre a regularidade do contrato, ou para corroborar a tese do autor sobre o não recebimento e não fruição do valor, sendo, portanto, indispensável para a resolução da lide. O Enunciado nº 54 do FONAJE preconiza que
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
No entanto, a expedição de ofício é uma diligência simples e que não se enquadra em complexidade, sendo a medida necessária para se alcançar a verdade dos fatos sem comprometer os princípios do microssistema dos Juizados Especiais.

8.
A não produção dessa prova crucial, solicitada por ambas as partes, representa um manifesto cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e impedindo um julgamento justo e completo do mérito.

9.
Embora a complexidade da causa não afaste a competência do Juizado Especial, a ausência de uma prova documental simples e decisiva, como o extrato bancário, torna a sentença nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo recorrente.
ANULAR A SENTENÇA
de mérito, proferida em primeira instância.
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a expedição de ofício ao Banco Pan (CNPJ 623), a fim de que seja apresentado o contrato de abertura da conta bancária e o extrato da conta corrente nº 143298838, de titularidade de ERALDO DA SILVA PIMENTEL, a partir de maio de 2021. A produção dessa prova é essencial para o correto deslinde do feito, devendo o juízo de origem proferir nova sentença após a análise dos documentos apresentados. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de expedição de ofício a instituição financeira para apresentação de documentos essenciais, requerida por ambas as partes e capaz de elucidar fato central, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para complementação da instrução probatória.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 370; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 370; Lei 9.099/1995, art. 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)